Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. RELATOS
POLICIAIS DISSONANTES. ACUSADO NÃO ABORDADO PILOTANDO A MOTOCICLETA. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
“IN DUBIO PRO REO”. RECURSO PROVIDO.
1. O crime de embriaguez ao volante traz como núcleo o verbo conduzir, conforme no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Não comprovado, de forma satisfatória, que o acusado conduzia o veículo descrito na denúncia, imperiosa a absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante, por insuficiência de provas.
3. Recurso provido.